Tribunal: TJSP
Processo: 2213223-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Gestão de negócios. Administração de investimentos. Negados os benefícios da gratuidade processual ao autor. Declaração de pobreza com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não demonstrada a hipossuficiência do recorrente. Decisão de indeferimento da benesse que deve ser mantida.

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Gestão de negócios. Administração de investimentos. Negados os benefícios da gratuidade processual ao autor. Declaração de pobreza com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não demonstrada a hipossuficiência do recorrente. Decisão de indeferimento da benesse que deve ser mantida. Nega-se provimento ao agravo instrumental do acionante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213223-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE ELIZIARIO MARTINS, são agravados UNICK SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS LTDA., URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA e
MIBANK SOLUÇOES EM PAGAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213223-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37.876
2
COMARCA DE ITAPETININGA
AGVTE.: ALEXANDRE ELIZIÁRIO MARTINS - (autor)
AGVDAS.: UNICK SOC. DE INVESTIMENTOS LTDA. E OUTRAS
DUAS - (rés)
JUÍZA DRA. VANESSA VAITEKUNAS ZAPATER

V O T O No 37.876
EMENTA:
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Gestão
de negócios. Administração de investimentos. Negados
os benefícios da gratuidade processual ao autor. Declaração de pobreza com presunção relativa.
Necessidade de apreciação em conjunto com demais
elementos. Não demonstrada a hipossuficiência do
recorrente. Decisão de indeferimento da benesse que deve
ser mantida. Nega-se provimento ao agravo instrumental
do acionante.
Agravo instrumental interposto pelo autor, em ação
indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de
intermediação, gestão de negócios e investimentos. Insurge-se
contra r. despacho de fl. 18 (no original, fl. 80), que indeferiu os
benefícios da gratuidade por ele postulados.
Em síntese, alega que faz jus ao benefício, por
estar desempregado, não possuindo condições de arcar com as
custas processuais.
Este Relator sorteado não concedeu a pleiteada
antecipação de tutela, e determinou a remessa diretamente ao
julgamento, diante da ausência de citação da parte contrária.
Valor da causa, R$ 178.800,00, fl. 43, em maio/20.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213223-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37.876
3
Sem razão o agravante, tudo dentro dos estreitos
limites do agravo instrumental, sendo certo que não consta ter
procurado a Defensoria Pública.
Com efeito, a despeito dos documentos trazidos
nos autos, resulta que não se poderia ter o autor como pessoa
pobre na acepção jurídica do termo.
Isso porque sequer declinou sua profissão (o que é
curioso), e não trouxe cópias de sua CTPS e/ou declarações de
renda prestadas à Receita Federal. Não se olvidando que soube
constituir ilustre causídica particular, fl. 15, que presumivelmente
não laboraria de forma graciosa (pro bono), apesar disso não se
mais relevante.
Por outro lado consta que o demandante realizou
investimento junto às empresas requeridas no valor de R$
148.800,00, o que indicaria, nos estreitos limites do agravo
instrumental, a desnecessidade do benefício. Isso porque quem
tem um montante desse disponível para aplicar, teria condições
de sustento.
Embora não seja pacífica a questão, reiteradamente
nesta Câmara vem prevalecendo a tese de se apreciar com rigor
a gratuidade processual. No caso, não pode ser presumida a
pobreza da agravante, que tampouco foi comprovada.
E veja-se que os benefícios da gratuidade não são
tão amplos e absolutos, pois, nos termos do art. 5o, LXXIV da
Constituição da República, a assistência gratuita será prestada
aos que comprovarem, sejam pessoas físicas ou jurídicas,
insuficiência de recursos.
Assim, considerando que o recorrente não
apresentou documentos aptos a demonstrar que é pessoa pobre
na acepção jurídica do termo, bem andou o MM. Juiz de primeira
instância, nada mais restando a não ser confirmar a ponderada
decisão, ainda que a gratuidade possa ser concedida a qualquer
tempo. Mas caso tenha mais e melhores elementos, poderia
reiterar o pleito em primeiro grau, em querendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213223-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37.876
4
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
do acionante.

CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado